Tribunal: STF
Processo: Rcl 50528
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sílvia Helena de Amo e outra contra ato praticado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF, a qual tem o seguinte teor:



    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).



    As reclamantes narram que



     



    “[...] são servidoras públicas federais a 1ª técnica em assuntos educacionais e a 2ª Assistente administrativa, nomeadas em caráter efetivo e inicialmente lotados na Universidade de Brasília – UnB. Todavia, optaram por requerer administrativamente a sua redistribuição para integrarem o quadro de pessoal do Instituto Federal de Goiás - Campus Luziânia, onde efetivamente estão em exercício.



    Como integrantes do quadro de servidores da UnB, as Reclamantes, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebia o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP, direito este advindo da Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989 (sendo autuada sob o número 038519890610000 ou 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500- 08.1989.5.10.0006). O mencionado pleito reconheceu o direito adquirido dos servidores representantes pela entidade sindical ao pagamento ao percentual atinente à URP de fevereiro de 1989.



    Portanto, a UnB, e posteriormente o Instituto Federal de Goiás - Campus Luziânia, realizava o pagamento da referida parcela (URP) as Reclamantes, estabelecendo para as servidoras, durante todo o seu período funcional, um patamar remunerativo com o qual calculava suas despesas cotidianas, mormente porque, em termos financeiros, a verba somava grande parte de seus rendimentos” (págs. 3-4 da petição inicial). 



    Prosseguem aduzindo que



    “[...] em flagrante desrespeito a cautelar acima reproduzida, a Superintendência de Gestão de Pessoas da IFG, por meio do OFÍCIO 28_2021 - REIPRODI_REITORIA_IFG e OFÍCIO 32_2021 - REI-PRODI_REITORIA_IFG - (em anexo) informou as Reclamantes sobre a desativação do pagamento de rubrica judicial aos servidores redistribuídos da Fundação Universidade de Brasília - UnB para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, tendo como base o OFÍCIO PF-IFG-PGF-AGU n. 0093-2021 e o PARECER n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AG (documentos em anexo).



    E, de fato, as parcelas atinentes a URP foi excluída dos rendimentos das servidoras, conforme comprovante de pagamento em anexo, a 1ª Reclamante em Janeiro/2021 e da 2ª Reclamante em Maio/2019, causando-lhes imensa surpresa e eminente prejuízo financeiro” (pág. 5 da petição inicial).



    Sustentam o seguinte:



    “[...] as servidoras mantém o direito ao percebimento da parcela ora debatida, porque: a) a sua concessão independente do período de ingresso no serviço público; b) a decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº 0038500-08.1989.5.10.0006 é válida tanto para os servidores regidos inicialmente pelo regime celetista quanto para os estatutários; c) o fato de o servidor ter sido redistribuído não implica diminuição de remuneração, muito pelo contrário, a equivalência dos vencimentos é um imperativo legal. Ou seja, todo o arcabouço jurídico que ensejou o ato de suprimir o pagamento da URP as servidoras foram enfrentados e assentado pela jurisprudência e, de outra, advém de determinação normativa” (pág. 10 da petição inicial).



    Ao final, pedem a gratuidade de justiça, a suspensão cautelar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação, bem como o pagamento das parcelas remuneratórias em atraso (pág. 12 da petição inicial). 



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 65). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Bem analisados os autos, constato que a autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos das autoras desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.



    A demanda ora apresentada vem se repetindo, uma vez que o ato reclamado tem por fundamento um parecer exarado pela Administração Pública Federal, o qual tem o potencial de atingir todos os servidores abrangidos pela liminar no MS 28.819/DF que vieram a ser redistribuídos.



    Assevero que, mesmo tendo a redistribuição se iniciado por iniciativa do servidor, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:



    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC,  observados os seguintes preceitos:



    I - interesse da administração;



    II - equivalência de vencimentos;



    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 



    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;



    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;



    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifei).



    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é da Administração Pública.



    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.



    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê necessidade de ser supervisionado também por um órgão central, o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).



    Se porventura a redistribuição foi concedida ao servidor, o ato administrativo foi praticado com base na lei, sob o entendimento de que os vencimentos permaneceriam equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior na remuneração.



    No caso, as reclamantes foram deslocadas da UnB para o IFG juntamente com o seu cargo, antes pertencente à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores em alguns casos até muito tempo após a ocorrência da distribuição do cargo.



    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.



    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:



    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:



    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.



    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.



    A ponderação dos valores em conflito - o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro - leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos” (grifei).



    Pois bem.



    Assim como decidi ao examinar o mérito da Rcl 36.499/RN, em demanda idêntica, concluo que o ato ora impugnado também é afrontoso à decisão desta Corte.



    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.



    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:



    “[...]



    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).



    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.



    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).



    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.



    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.



    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).



    O Ministério Público Federal, ao se pronunciar sobre a hipótese na Rcl 36.499/RN, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, também foi no mesmo sentido, verbis:



    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.



    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.



    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 do MS 36.499 – grifei).



    Por fim, destaco que esse entendimento já foi reiterado em decisões em casos idênticos ao presente: Rcl 45.828/GO; Rcl 45.760/CE; Rcl 41.780/GO; Rcl 41.913/GO; Rcl 41.778/GO e Rcl 36.499/RN, todos de minha relatoria.



    A Segunda Turma chancelou esse entendimento, conforme se verifica dos seguintes julgados: Rcl 41.778-AgR/GO e Rcl 45.828-AgR/GO, de minha relatoria.



     Com a ressalva de meu entendimento pessoal, o qual externei ao julgar monocraticamente a Rcl 45.828-ED, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação. Nesse sentido: Rcl 36.432-ED-AgR/MG e Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 24.464/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.828-ED, de minha relatoria; e Rcl 16.418-AgR-ED, de relatoria do Min. Teori Zavascki.



    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar em definitivo o ato reclamado, determinando-se ao reclamado a imediata retomada do cumprimento da medida cautelar proferida no MS 28.819/DF, até o julgamento de mérito, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser efetuados. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator